Tribunal: TJPA
Processo: 0805057-91.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805057-91.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO RODRIGUES ALVES

AGRAVADO: MARINA DA SILVA NOVAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA. LOCAÇÃO COMERCIAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo por denúncia vazia que deferiu liminarmente a desocupação do imóvel com fundamento no art. 300 do CPC. O agravante sustentou sua ilegitimidade passiva, por alegar que a locação passou a ser mantida por pessoa jurídica para fins comerciais, bem como defendeu a impossibilidade da medida liminar e o desvio de finalidade da ação de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é admissível a concessão de tutela de urgência em ação de despejo por denúncia vazia fora das hipóteses específicas previstas na Lei do Inquilinato; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da legitimidade passiva do ocupante impede a manutenção da medida liminar de despejo; e (iii) determinar se a análise de alegado desvio de finalidade da ação pode ser realizada em sede recursal sem prévia instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de desvio de finalidade da ação de despejo demanda dilação probatória e apreciação inicial pelo juízo de primeiro grau, o que inviabiliza seu exame aprofundado na via recursal.

4.

A Lei do Inquilinato admite a aplicação subsidiária das regras gerais de tutela provisória previstas no CPC quando não configuradas as hipóteses específicas de liminar previstas em seu art. 59, § 1º.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o rol das hipóteses de liminar previsto no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991 não possui caráter exaustivo, permitindo a concessão de tutela provisória desde que demonstrados os requisitos legais da urgência.

6.

A legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, considerando-se, em princípio, as alegações constantes da petição inicial.

7.

Os elementos apresentados pelo agravante indicam, em tese, que a ocupação do imóvel pode estar vinculada à pessoa jurídica que explora atividade comercial no local, circunstância apta a suscitar dúvida relevante sobre a legitimidade passiva da pessoa física demandada.

8.

A existência de plausível controvérsia acerca da legitimidade passiva recomenda a suspensão da medida liminar até que o juízo de origem examine adequadamente a questão, evitando a consolidação de efeitos potencialmente irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pode ser aplicada subsidiariamente às ações de despejo quando ausentes as hipóteses específicas previstas no art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato.

2.

A análise da legitimidade passiva observa, em regra, a teoria da asserção, sem prejuízo da reavaliação da matéria à luz das provas produzidas no processo.

3.

A existência de dúvida relevante sobre a legitimidade passiva do demandado impede a manutenção de medida liminar de despejo até apreciação da questão pelo juízo de origem.

4.

Questões que demandam ampla instrução probatória não comportam exame exauriente em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.245/1991, arts. 59, § 1º, VIII, e 79.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.207.161/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.02.2011, DJe 18.02.2011; TJRJ, AI nº 0084864-97.2022.8.19.0000, Rel. Des. Geraldo da Silva Batista Junior, 21ª Câmara Cível, j. 04.05.2023; TJMG, AC nº 5002214-95.2017.8.13.0016, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 06.02.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0805057-91.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE:

DIEGO RODRIGUES ALVES

ADVOGADO: RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHA – OAB/PA 18.190

AGRAVADO:

MARINA DA SILVA NOVAES

ADVOGADO:

MAYRA GARDENIA DA SILVA COSTA - OAB PA 29.153

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de despejo por denúncia vazia
proposta por
MARINA DA SILVA NOVAES
em detrimento de
DIEGO RODRIGUES ALVES
anunciando desinteresse no prosseguimento da locação e buscando reaver liminarmente o bem.

Decisão interlocutória:
deferiu-se liminarmente o despejo, com base no art. 300 do CPC, uma vez que a ação foi ajuizada para além dos 30 (trinta) dias previsto no art. 59, §1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/, fundando-se na probabilidade de permanência sem respaldo contratual e o risco dele decorrente.

Recurso:
de agravo de instrumento por
DIEGO RODRIGUES ALVES
anunciando o desacerto na decisão hostilizada, ao argumento de que
i.)
havia flagrante ilegitimidade passiva ao se acionar a pessoa física do sócio e não a empresa administrada,
ii.)
impossibilidade de concessão de medida liminar seja por ausência de adequação, seja por impossibilidade de aplicação do regime geral e
iii.)
existência de desvirtuamento da finalidade da ação de despejo, para alienação do bem sem observância da preferência.

Junta documentos de ID. 34236259 até 34237965.

No ID. 34248804, recebi o recurso com efeito suspensivo, diante da probabilidade de provimento do recurso (possível ilegitimidade passiva) e risco na manutenção dos efeitos da decisão recorrida.

Contrarrazões:
não

apresentadas ao ID. 35243422.

Conclusos ao gabinete em:
07 de abril de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0805057-91.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE:

DIEGO RODRIGUES ALVES

ADVOGADO: RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHA – OAB/PA 18.190

AGRAVADO:

MARINA DA SILVA NOVAES

ADVOGADO:

MAYRA GARDENIA DA SILVA COSTA - OAB PA 29.153

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto de decisão que defere liminarmente, com base no art. 300 do CPC, o despejo do locatário nos autos de denúncia vazia.

Direta e objetivamente.

No que pertine ao
suposto desvio de finalidade do despejo
, tal matéria demanda profunda instrução probatória e análise prévia pelo togado
a quo,
análise obstada nesta via recursal.

No que pertine a tese de
impossibilidade de concessão liminar
, admite-se que, quando não percebidos os requisitos da lei específica, sejam analisados os requisitos subsidiários contidos no art. 300 do CPC, conforme art. 79 da Lei do inquilinato.

Compreensão inclusive encapada pelos Tribunais Pares:

“(...) Decisão de deferimento da tutela antecipada, com base no preenchimento dos requisitos do art . 300 do CPC, eis que inaplicáveis as hipóteses do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91 ao caso concreto. Na ausência de previsão de liminar de despejo para denúncia vazia em locação residencial, é possível a aplicação subsidiária do CPC . Inteligência do art. 79 da Lei de Locações. Possibilidade de deferimento da tutela provisória de urgência com base no art. 300 do CPC, desde que demonstrados os requisitos imprescindíveis (...) (TJ-RJ - AI: 00848649720228190000 2022002115567, Relator.: Des(a). GERALDO DA SILVA BATISTA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

Advinda da intelecção promovida pelo Superior Tribunal de Justiça:

LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE . ART. 59, § 1º, DA LEI N.º 8.245/94 . ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA . DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no art . 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida . 2. Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do art. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1º do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão . 3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do art. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.º 12 .112/09 acrescentou ao art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de "falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação", desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder operância. 4 . Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1207161 AL 2010/0150779-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/02/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2011)

No que pertine a
tese de ilegitimidade
, pelo que se consta dos autos, havia contratação inicialmente para com a pessoa física do Agravante, o que fez exsurgir a compreensão de que ele era o legitimado passivo para o despejo. Contudo, nas razões do Agravo, o Recorrente trouxe aos autos sua ilegitimidade, ao argumento de que logo depois da locação pessoal houve nova avença, agora sendo uma locação para fins comerciais e ela tendo perdurado até então.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil. V. 1, pág. 155-6, "verbis":

Parece-me que a razão está com a teoria da asserção. As "condições da ação" são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das "condições da ação" significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tenha o direito material. Pense-se, por exemplo, na demanda proposta por quem se diz credor do réu. Em se provando, no curso do processo, que o demandante não é titular do crédito, a teoria da asserção não terá dúvidas em afirmar que a hipótese é de improcedência do pedido. Como se comportará a teoria? Provando-se que o autor não é credor do réu, deverá o juiz julgar seu pedido improcedente ou considerá-lo "carecedor de ação"? Ao afirmar que o caso seria de improcedência do pedido, estariam o defensores desta teoria admitindo o julgamento da pretensão de quem não demonstrou sua legitimidade; em caso contrário, se chegaria à conclusão de que só preenche as "condições da ação" quem fizer jus a um pronunciamento jurisdicional favorável. Parece-me, assim, que apenas a teoria da asserção se revela adequada quando se defende uma concepção abstrata do poder de ação, como se faz nesta obra. As "condições da ação", portanto, deverão ser verificadas pelo juiz in statu assertionis, à luz das alegações feitas pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas como verdadeiras a fim de se perquirir a presença ou ausência dos requisitos do provimento final.

Note-se que aqui há a possibilidade
in abstrato
de ocorrência, de fato, de uma ilegitimidade passiva do Agravante como pessoa física sendo acionado na origem, uma vez que os indicativos é de que a locação avençada possui caráter comercial.

Neste sentido, a suspensão da medida liminar é de rigor, diante da eventual incorreção da marcha processual tomada na origem e neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO VERBAL - AÇÃO AJUIZADA CONTRA OS SÓCIOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Demonstrado nos autos que quem ocupava o imóvel objeto da locação era a pessoa jurídica, sendo ela quem arcava com os aluguéis, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios. Isso porque são pessoas distintas e com responsabilidades próprias. (TJ-MG - AC: 50022149520178130016, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/02/2019, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2019)

Desta forma, até que a análise de ilegitimidade seja aferida no Juízo de Primeiro Grau, necessária a reforma da decisão recorrida e o indeferimento, por ora, da medida de despejo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão hostilizada e dar por indeferido o pedido liminar de despejo até ulterior deliberação do togado
a quo
a respeito da ilegitimidade passiva anunciada na origem.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/06/2026